Tribunal: TJSP
Processo: 2281796-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Corte de fornecimento de água imputado ao locador – Prova testemunhal - Parte intimada para apresentar o rol – Inercia - Prova preclusa – Ademais, prova que não se mostra imprescindível ao julgamento da lide – Necessário que a prova seja útil e relevante para a solução da demanda não sendo esta a situação na espécie –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Corte de fornecimento de água imputado ao locador – Prova testemunhal - Parte intimada para apresentar o rol – Inercia - Prova preclusa – Ademais, prova que não se mostra imprescindível ao julgamento da lide – Necessário que a prova seja útil e relevante para a solução da demanda não sendo esta a situação na espécie – Preclusão adequadamente reconhecida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2281796-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante
ESTHER DIRCE DE MELO, são agravados EDGARD NASCIMENTO SILVA e
MARIA DOS PASSOS NASCIMENTO SILVA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ DUARTE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281796-97.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2281796-97.2020.8.26.0000
Comarca: Osasco - 4a. Vara Cível - Processo no 1023963-42.2018.8.26.0405
Agravante: ESTHER DIRCE DE MELO
Agravados: EDGARD NASCIMENTO SILVA e MARIA DOS PASSOS
NASCIMENTO SILVA
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35704)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
LOCAÇÃO

Ação de indenização por danos morais
Corte
de fornecimento de água imputado ao locador
Prova
testemunhal
-
Parte
intimada
para
apresentar o rol
Inercia - Prova preclusa

Ademais, prova que não se mostra imprescindível ao julgamento da lide
Necessário que a prova seja útil e relevante
para a solução da demanda não sendo esta a
situação na espécie Preclusão adequadamente
reconhecida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/08) de instrumento (fls.
09/24) interposto por ESTHER DIRCE DE MELO contra r. decisão (fls. 09/10)
proferida pela MMa. Juíza da 4o Vara Cível da Comarca de Osasco, Dra.
Mariana Horta Greenhalgh, que, nos autos da ação de indenização movida em
face de EDGARD NASCIMENTO SILVA, reconheceu a preclusão da prova
testemunhal.
Sustenta a agravante a necessidade de produção de
prova testemunhal para uma ampla dilação probatória. Diz não ter recebido a
carta de intimação para a apresentação do rol de testemunhas. Pontua que a
intimação foi recebida por um parente que é seu desafeto e não lhe entregou a
carta em tempo. Visa a oitiva do técnico da SABESP que emitiu o laudo
reunido aos autos. Postula a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que seja determinada
a realização da prova oral.
Negado o efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281796-97.2020.8.26.0000
3
Dispensada a apresentação de contraminuta, pois
sem prejuízo.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação de reparação de danos movida
pela agravante contra o agravado, em razão do corte indevido do fornecimento
de água no imóvel por ela locado.
Deferida a produção de prova testemunhal, a
agravante, outrora representada pela Defensoria Pública, foi intimada por carta
para apresentar o rol de testemunhas, em abril de 2020, conforme decisão de
fls. 90/91 dos autos digitais.
A carta de intimação da agravante, encaminhada ao
seu endereço, foi recebida no dia 26/09/20.
Assim, escoado o prazo assinalado para a
apresentação do rol de testemunhas, o D. Juízo 'a quo' determinou o
prosseguimento do feito.
Requereu, então, a agravante a devolução do prazo
para a apresentação do rol de testemunhas e demonstrou a intenção de oitiva
do técnico da SABESP que elaborou o laudo pericial reunido aos autos.
Pois bem.
Não praticado o ato oportunamente ocorreu a
preclusão temporal, assim, de fato a prova pretendida pela agravante está
preclusa.
Ademais, desde já registro que a oitiva da
testemunha pretendida não se mostra imprescindível ao julgamento da lide.
Pretende a agravante a oitiva do técnico da
SABESP que elaborou o laudo reunido aos autos, ou seja, de quem já emitiu o
seu parecer em documento reunido aos autos.
Nestas circunstâncias e, considerando ainda que o
pedido de produção da prova deverá ser analisado sob os critérios de
admissibilidade, pertinência e relevância e tal se dá, porquanto “o juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281796-97.2020.8.26.0000
4
relevância implica um juízo preliminar de utilidade da prova, isto é, somente as
provas que possam contribuir à demonstração do fato jurídico é que podem ser
consideradas relevantes” (Eduardo Cambi, A prova civil. Admissibilidade e
relevância, RT, 2006, p. 262).
Entendo que não obstante admitida a prova oral, é
necessário que a mesma seja útil e relevante para a solução da demanda não
sendo esta a situação na espécie.
Sendo o magistrado o destinatário das provas, a ele
incumbe aferir a necessidade ou não da realização de eventual prova
requerida pelas partes. Nesse contexto, estando a prova preclusa e, ainda, não
sendo útil ao deslinde do feito, autorizado está o magistrado a indeferir o
requerimento de sua produção, nos termos do artigo 130 do Código de
Processo Civil.
Nos exatos termos do exposto, nego provimento ao
recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator